Tribunal: TJSP
Processo: 2154811-15.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Parcial acolhimento para sanar erro material existente no v. acórdão quanto à identificação da recorrente. Rediscussão quanto ao preenchimento dos requisitos que levaram à suspensão do mandado de lacração prejudicada com a apreciação do mérito do agravo pela Turma Julgadora. Fundamentação do voto mantida. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.